Tribunal: TJES
Processo: 5005408-83.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005408-83.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA FRAGA MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL (R$5.000,00). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS REQUERIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5302547).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
preliminarmente, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva;
c)
que o negócio jurídico em questão é válido;
d)
que não há de provas do alegado pela recorrida;
e)
que inexiste de solidariedade entre as partes;
f)
que não praticou ato ilícito;
g)
que agiu no exercício regular de seu direito;
h)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o seu
quantum
seja reduzido;
i)
que, caso seja rescindido o negócio jurídico, é necessário que ocorra a recondução ao status
quo
para que lhe seja ressarcido o valor disponibilizado;
j)
que, caso mantida a condenação, esta seja atualizada com base na Selic.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a.
O recorrente participou da cadeia de fornecedores, tendo prestado o serviço que culminou nas cobranças da recorrida e, portanto, sendo parte legítima na relação processual.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve o cancelamento do negócio jurídico firmado entre as partes, como bem buscou a recorrida e, caso negativo, se o recorrente deverá, solidariamente com a 1ª requerida, indenizar a recorrida em danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou a retirada do nome da recorrida dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a rescisão contratual e, ainda, arbitrou indenização a título de dano moral no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga de forma solidária entre os requeridos (ID. 5302512).

Sem maiores delongas,
do
que se observa nos autos, é que não existem provas suficientes de que o contrato firmado foi executado. Desse modo, patente a prática abusiva da 1ª requerida e deste recorrente, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos de forma solidária entre a 1ª requerida e este recorrente.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto a rescisão contratual, ora firmado entre as partes, bem como quanto ao reconhecimento do dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser mantido no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), ora fixado, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a adoção de posturas semelhantes no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)